Tribunal: TJSP
Processo: 0000243-23.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - ACOLHIMENTO – REQUISITOS PRESENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000243-23.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante AMARILDO ANTÔNIO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para absolver o acusado com fundamento no art. 386,
III, do Código de Processo Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Amarildo Antônio Alves
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.163
FURTO SIMPLES TENTADO
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA)
-
ACOLHIMENTO

REQUISITOS
PRESENTES
PARA
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Amarildo
Antônio Alves contra a r. sentença de fls. 183/186, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c. c. o
art. 14, inc. II, ambos do Cód. Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 06 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 05 dias-
multa, no seu valor mínimo unitário legal.
Preenchidos os requisitos legais, a pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.
Inconformado,
recorre
(fls.
194/201)
objetivando absolvição pela ausência de provas ou pela
atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da
insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
3
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
204/208).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 223/226).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 77/80), “(...) no
dia 16 de março de 2017, por volta das 15h, na Rua Padre Antônio
Vieira, 121, Jardim Santa Catarina, município e Comarca de São José do
Rio Preto, o denunciado subtraiu, para si, a quantia de R$38,00 (trinta e
oito reais) do interior da carteira de Richard da Silva Borges.
Segundo restou apurado, o denunciado ingressou
sorrateiramente no prédio em que funcionava um escritório de
Advocacia, despertando a atenção de Raphael Natalino, proprietário do
local e que estava do lado de fora do imóvel.
Nas imediações do escritório, Amarildo dirigiu-se até
à sala de arquivos e subtraiu do interior da carteira que estava numa
mochila, a quantia de R$38,00, deixando cair seu cartão de transporte
urbano na mochila. Ocorre que, logo em seguida, Raphael abriu a porta
da sala, surpreendendo o denunciado.
A polícia foi acionada e efetuada revista no
denunciado, localizaram a quantia em dinheiro subtraída da carteira da
vítima, a qual confirmou lhe pertencer e aduziu que havia um cartão de
transporte público em sua mochila que não era de sua propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
4
confirmando Amarildo ser dele.
A quantia em dinheiro foi apreendida e restituída à
vítima (fls. 14).” (fls. 78/79)
A materialidade delitiva está comprovada no
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
13/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17) e demais provas
colhidas em Juízo.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“(...) Toda a prova do processo deu a saber que o
acusado ingressou sem autorização no prédio em que funcionava um
escritório de advocacia e na sala de arquivos subtraiu dinheiro no interior
de uma carteira que estava em uma mochila (38 reais), deixando na
oportunidade cair ao chão seu cartão de transporte urbano. Na
sequência, foi flagrado pela testemunha Rafael que abriu a porta
e se deparou com a situação, acionando a polícia que localizou
exatamente a quantia em dinheiro subtraída, tendo a vítima
ainda esclarecido que havia em sua mochila um cartão de
transporte público que não era de sua propriedade, justamente o
cartão que caiu do réu na mochila da vítima quando da
subtração. Os policiais foram enfáticos em confirmar esses fatos
e a vítima e a testemunha Rafael na polícia o narram de forma
harmônica, formando conjunto probatório apto a condenação. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
5
réu alega que havia sido autorizado a entrar para vender sacos plásticos,
o que não encontra respaldo em nenhuma prova do processo,
inclusive porque ele mesmo admite que não portava os produtos,
de forma que não justifica nem de longe o fato de ter invadido o local e
consigo ter sido encontrada a 'res'.” (fl. 185)
Como se denota, o réu efetivamente foi o autor
do crime, tendo em vista que, ao ser abordado pela polícia militar,
embora tenha afirmado desconhecer os fatos, havia deixado seu
cartão de transporte público no interior da mochila da vítima,
situação essa confirmada pelas testemunhas.
Ademais, como visto na fundamentação da r.
sentença, a alegação do acusado é ilógica, mormente
considerando-se que não estava na posse de nenhum produto
para venda, ao contrário do que afirmou em Juízo.
O depoimento policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
6
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os elementos
do
caso
concreto,
como
ocorre
na
espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe 01/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
7
As declarações prestadas pela vítima são
coerentes, lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade
delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE
AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.

NECESSIDADE

DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
8
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO
VERBETE
SUMULAR
N.o
83/STJ
(...)
2.
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de
que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios" 1
No segundo ponto de insurgência recursal, a
defesa
também
reclama
aplicação
do
“princípio
da
insignificância”, como causa extralegal de exclusão da tipicidade
material da conduta, o que comporta acolhimento, pois o valor
subtraído, de apenas R$ 38,00 (trinta e oito reais), se insere no
conceito de irrelevância social da conduta.
Nesse sentido se orienta o Col. STJ:
“ 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são
requisitos
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância: a mínima ofensividade da conduta,
1 AgRg no AREsp 1019743 / BA. Relator Ministro Jorge
Mussi. 5a Turma Julgado em 18/04/2017 Dje 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
9
a ausência de periculosidade social na ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Para aplicação do princípio da insignificância é
considerado o valor total dos bens subtraídos, que,
no caso, é de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove
reais), superior a 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos, R$788,00 (setecentos e oitenta e oito
reais), o que evidencia a expressividade da lesão
jurídica provocada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a prática do delito de furto
qualificado por concurso de agentes, caso dos autos,
indica a especial reprovabilidade do comportamento,
inviabilizando
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância.”2
A hipótese dos autos versa sobre acusado
primário, sem antecedentes, que subtraiu a importância em
dinheiro de R$38,00 (trinta e oito reais) sem contar com o auxílio
de qualquer pessoa ou instrumento para vencer obstáculos, em
plena luz do dia.
Mostram-se presentes, assim, os requisitos
2 STJ AgRg no AREsp 1541656 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg.
12/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000243-23.2017.8.26.0559 -Voto no
10
exigidos pelos Col. Tribunais Superiores, para o reconhecimento
da atipicidade material da conduta, que são a mínima
ofensividade jurídica, ausência de periculosidade social da ação,
grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para absolver o acusado com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.
AMARO THOMÉ
Relator